Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência autoriza a compensação dos percentuais concedidos via ação coletiva com os reajustes salariais conferidos pelo Distrito Federal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do servidor, não havendo falar em violação à coisa julgada ou à legalidade. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.